Tribunal: TJDFT
Processo: 0710135-02.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE VERSÃO CONTRAPOSTA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM ÀQUELAS INERENTES AO TIPO PENAL. CUMULAÇÃO DE AGRAVANTE GENÉRICA E CAUSA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO RELATIVA AO CRIME CONTINUADO. QUANTIDADE DE EPISÓDIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, usualmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando amparada pelos demais elementos colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, mostrando-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo.
2. Em que pese a Defesa afirmar que não há prova da materialidade do delito ou de sua autoria, verifico que a Defesa não logrou êxito em produzir o mínimo lastro probatório que possa amparar a referida tese, sendo certo que o acusado, embora citado e intimado a comparecer em juízo, não se preocupou em trazer aos autos a sua versão dos fatos.
3. Embora o abalo psicológico e o sentimento de vergonha sejam comuns nas vítimas do crime de estupro, observa-se que, na hipótese, a criança, mesmo após cessar a sua convivência diária com o ofensor, passou mais de 2 (dois) anos, até que conseguir relatar os abusos e, ainda assim, há notícia de que tentou suicídio, indicando que as consequências do crime extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal.
4. A agravante genérica prevista no art. 61, II, “f”, do CP, por ter o agente cometido o crime “prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade”, não se confunde com a causa de aumento de pena estabelecida no art. 226, II, do CP, por ser o agente padrasto da vítima. Assim, tratando os dispositivos de circunstâncias fático-jurídicas distintas, não há bis in idem em sua aplicação cumulada.
5. A doutrina e a jurisprudência deste eg. Tribunal pacificaram o entendimento de que, “em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3)" (Acórdão 1193187, 20151010089137APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 16/8/2019).
6. Ainda que não seja possível precisar a quantidade de delitos, pois ocorriam rotineiramente, é certo que ultrapassam o número de sete, justificando a aplicação da fração máxima para o aumento relativo ao crime continuado.
7. Recurso desprovido.